Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. REVELIA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Fixação do encargo alimentar. Dever dos genitores. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do CC, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante. É dever de ambos os genitores, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores, cada qual na proporção de seus recursos.
2 – Revelia. Binômio necessidade possibilidade. Observância necessária. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados. Embora decretada a revelia do alimentante, em se tratando de prestação de alimentos, há que se sopesar o binômio necessidade/possibilidade.
3 – Possibilidades do alimentante. Majoração do encargo. Cabível a majoração do encargo, a fim de adequá-lo às necessidades do infante e à capacidade financeira dos genitores, distribuindo-o em atenção aos recursos de cada um deles.
4 – Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

r